Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-06.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURO E CONTRADITÓRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela segunda ré/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado para manter a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou, solidariamente, a construtora e o condomínio/embargante a restituir a autora as taxas condominiais cobradas antes da entrega das chaves. A parte embargante aponta que o acórdão foi obscuro e contraditório.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em contradição ou em obscuridade, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Não se verifica os alegados vícios, conforme consta no item VI, vejamos: “VI. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que ‘o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora’ (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020).”. Ademais, como citado nos Embargos de Declaração ao mencionar trecho do julgado RESp n. 1.345.331/RS, 2a Seção, DJe 20/04/2015, as despesas condominiais são obrigações propter rem e são de responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade ou o titular de um dos aspectos da propriedade, tais como posse, o gozo ou a fruição, estabelecidos relação jurídica direta com o condomínio. Situação não verificada no caso, pois sequer houve a entrega das chaves do imóvel e consignado que o condomínio devia ter cobrado as taxas condominiais da construtora até a entrega das chaves. Portanto, ficou clara a fundamentação do acórdão.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, o que de fato ocorreu.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.